Tribunal: TJSP
Processo: 1003688-56.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER - Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo sobre as verbas eventuais – Coisa julgada – Litigância de má-fé – Servidor que, após a impetração do writ coletivo, ingressou com ação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER - Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo sobre as verbas eventuais – Coisa julgada – Litigância de má-fé – Servidor que, após a impetração do writ coletivo, ingressou com ação individual julgada improcedente – Manutenção da multa pela litigância de má-fé – Precedentes – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003688-56.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
WAGNER
DA
SILVA
GOMES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003688-56.2020.8.26.0032 -Voto no 33.826
2
VOTO No 33.826 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: ARAÇATUBA
APELAÇÃO CÍVEL No 1003688-56.2020.8.26.0032
APELANTE: WAGNER DA SILVA GOMES
APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER
Juiz de primeira instância: José Daniel Dinis Gonçalves
APELAÇÃO CÍVEL
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE
SEGURANÇA
COLETIVO

Servidor
público do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo DER - Adicionais por tempo de serviço sobre os
vencimentos integrais, salvo sobre as verbas eventuais

Coisa julgada Litigância de má-fé Servidor que, após a
impetração do writ coletivo, ingressou com ação individual
julgada improcedente
Manutenção da multa pela
litigância de má-fé Precedentes Recurso não provido.
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de
fls. 236/237, cujo relatório se adota, que acolheu a impugnação,
reconhecendo a existência de coisa julgada, e extinguiu o processo com
base no art. 485, V, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento de
multa equivalente a 5% do valor corrigido da causa em favor da Fazenda
Estadual, em razão de litigância de má-fé, e honorários de advogado,
fixados estes em 10% sobre o valor corrigido da causa, cuja cobrança
não é obstada pela concessão do benefício da assistência judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003688-56.2020.8.26.0032 -Voto no 33.826
3
gratuita.
O exequente apelou (fls. 247/253), alegando que não há
sentindo na condenação em multa e indenização, vez que não houve
alteração da verdade dos fatos, muito menos enriquecimento ilícito. Não
está evidenciada qualquer conduta que desabone a sua boa-fé.
O recurso foi regularmente respondido (fls. 260/268).
É o relatório.
O autor promoveu cumprimento individual de sentença
proferida em mandado de segurança coletivo, em que postulou o
pagamento de diferenças decorrentes da incidência dos quinquênios
sobre vencimentos integrais.
Na impugnação ao cumprimento de sentença, o DER arguiu
a preliminar de coisa julgada. Segundo ele, a parte contrária ajuizou ação
individual posteriormente ao ajuizamento da ação de natureza coletiva,
tratando-se do processo no 0003598-12.2013.8.26.0032, que tramitou
perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Araçatuba, a qual foi
julgada totalmente improcedente.
O juízo de primeiro grau extinguiu o feito e aplicou ao
recorrente multa por litigância de má-fé.
No presente recurso, o autor impugna a sua condenação ao
pagamento de tal multa.
E razão não lhe assiste.
De fato, é injustificável a conduta do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003688-56.2020.8.26.0032 -Voto no 33.826
4
Como cediço, a propositura de ação individual posterior à
impetração do mandado de segurança coletivo implica na renúncia à
demanda coletiva. Sendo assim, não pode o demandante se valer dos
efeitos do writ coletivo para buscar o recebimento de diferenças
pretéritas que lhe foram negadas em outra sede, como no caso de que se
cuida.
Em outras palavras, existindo a res judicata, não era cabível
o novo ingresso em juízo com o mesmo propósito.
Como o recorrente pretendeu alcançar uma providência que
sabia ser indevida, perfeitamente delineada a conduta descrita no artigo
80, V, do Código de Processo Civil.
Como prelecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery: “O litigante temerário age com má-fé, perseguindo uma
vitória que sabe ser indevida” (in Código de Processo Civil Comentado,
18.a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2019, p. 330).
Acerca da matéria, esta Corte de Justiça já decidiu:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
ILEGITIMIDADE DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL.
AÇÃO IDÊNTICA TAMBÉM PROPOSTA NA JUSTIÇA
DO TRABALHO. TRÍPLICE IDENTIDADE. AUSÊNCIA
DE
DISTINÇÃO
ENTRE
SERVIDORES
ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
COM
PODER
JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
COISA
JULGADA
MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 485,
V, DO CPC. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
CARACTERIZADA.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÕES
IDÊNTICAS PERANTE JUSTIÇAS DIVERSAS SEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003688-56.2020.8.26.0032 -Voto no 33.826
5
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1.
Tendo a Justiça Trabalhista proferido sentença, já transitada
em julgado, em ação que possui as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e os mesmos pedidos da presente ação, é de
rigor o reconhecimento da formação da coisa julgada
material, o que impede a reanálise do mérito da demanda
pela Justiça Estadual. 2. A parte que ajuíza ações idênticas,
em manifesto desacordo a boa-fé objetiva e a lealdade
processual, é litigante de má-fé e está sujeita ao ônus legal.
Inteligência do artigo 80 do Código de Processo Civil.
(TJSP;
Apelação
Cível
1028097-83.2016.8.26.0405;
Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3.a
Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco 7.a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/08/2020; Data de Registro:
10/08/2020);
COISA JULGADA. Pleito negado em ação anterior.
Decisão judicial proferida nos anteriores embargos de
terceiros n.o 1003262-93.2019.8.26.0318, que fez coisa
julgada material. Extinção da ação em razão da coisa
julgada.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
Litigância
adequadamente reconhecida, conduta temerária da parte.
Multa mantida. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001239-43.2020.8.26.0318;
Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2.a
Câmara de Direito Público; Foro de Leme 3.a Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/07/2020; Data de Registro:
25/07/2020);
PROCESSUAL CIVIL COISA JULGADA Servidor
demitido a bem do serviço público Ação que reproduz outra
anterior julgada improcedente, com sentença transitada em
julgado Pretensão de anular o ato e reintegrar-se ao serviço
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Cível n.o 1048723-
90.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto n.o
31.994 9 público Impossibilidade Multa por litigância de
má-fé confirmada e elevada Recurso de apelação
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1045406-38.2018.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de
Paula; Órgão Julgador: 12.a Câmara de Direito Público;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003688-56.2020.8.26.0032 -Voto no 33.826
6
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes 10.a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de
Registro: 10/07/2020);
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença
que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o
fundamento de coisa julgada. Insurgência do requerente.
Inadmissibilidade. Caso dos autos em que a matéria trazida
a esse E. Tribunal em razão da apelação manejada pelo
requerente já foi objeto de sentença transitada em julgado
(processo n.o 1006663-02.2017.8.26.0438). Autor agiu de
modo
temerário
ao
ajuizar
duas
ações
idênticas.
Manutenção da litigância de má-fé. Decisão preservada.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006653-21.2018.8.26.0438; Relator (a): Marcos Gozzo;
Órgão Julgador: 23.a Câmara de Direito Privado; Foro de
Penápolis 3.a Vara; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data
de Registro: 30/05/2020);
Apelação cível. Ação visando indenização por benfeitorias.
Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, ante a coisa
julgada e condenou a parte autora ao pagamento de multa
por litigância de má-fé. Inconformismo do requerente
somente em relação à penalidade imposta. Descabimento.
Má-fé
evidente.
Ação
anteriormente
proposta
que
peremptoriamente rejeitou a pretensão de ressarcimento
pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto dos autos.
Requerente que afrontou a coisa julgada, deduzindo
pretensão que sabia indevida. Perfeita subsunção da conduta
ao art. 80 do CPC. Ausência de erro escusável. Dever das
partes de expor os fatos em juízo conforme a verdade, não
formular pretensões quando cientes serem destituídas de
fundamento,
cumprir
com
exatidão
as
decisões
jurisdicionais, sem criar embaraços a sua efetivação e não
praticar inovação no direito litigioso. Exegese do art. 77,
incisos I, II, IV e VI, do CPC. Multa bem aplicada, com
fulcro
no
art.
81,
caput,
do
CPC.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1007223-
97.2016.8.26.0269; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003688-56.2020.8.26.0032 -Voto no 33.826
7
Julgador: 6.a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itapetininga 1.a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019);
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Ação prévia
pleiteando a exibição dos mesmos documentos aqui
buscados.
Sentença
de
procedência.
Coisa
julgada
configurada. Apelante que insiste tratar-se de contratos
diferentes, muito embora levados a negativação pelo mesmo
grupo econômico. Conduta temerária. Condenação do
Apelante ao pagamento de multa e indenização por
litigância de má-fé, nos termos do arts. 80, inc. V, c.c. 81 do
NCPC. Sentença mantida, com a aplicação das penas por
litigância de má-fé. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Aumento de R$ 500,00 para R$ 750,00, nos termos do art.
85, §§ 8.o e 11, do NCPC, ressalvados os benefícios da
justiça gratuita. Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 1001503-32.2016.8.26.0405; Relator (a): Tasso
Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12.a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco 5.a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/03/2017; Data de Registro: 14/03/2017);
APELAÇÃO
AÇÃO
DE
COBRANÇA
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES
(DPVAT) LITISPENDÊNCIA Sentença de extinção do
feito sem resolução do mérito e aplicação das sanções por
litigância de má-fé Manutenção Conduta que se amolda às
hipóteses de litigância de má-fé Negado provimento. (TJSP;
Apelação Cível 0001293-52.2014.8.26.0539; Relator (a):
Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25.a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo 1.a Vara Cível;
Data do Julgamento: 09/03/2017; Data de Registro:
10/03/2017).
Pelas razões acima expendidas, conclui-se que o decisum
impugnado deve ser prestigiado em sua integralidade. Ante os termos do
artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, condena-se o autor
ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, cuja verba fica
majorada para 11% (onze)sobre o valor atribuído à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003688-56.2020.8.26.0032 -Voto no 33.826
8
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....